Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-26.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004040-26.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO AIDAR - CPF: 167.079.188-26 (JUIZO RECORRENTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), RODRIGO AIDAR - CPF: 167.079.188-26 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
DA CRF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA RAETIFICADA

1.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n
o
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2.O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, é de cinco anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Temporário c/c Cobrança de FGTS e 13o Salário, ajuizada por
RODRIGO ADAIR
em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: consequentemente declarou nulo os contratos de trabalho havidos entre as partes no período compreendido entre 04/01/2010 a 30/06/2016 e condenou

o Município de Rondonópolis a pagar ao Autor o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre a verba remuneratória, referente ao período em que houve a prestação dos serviços e não prescrito, ou seja,
26/6/2012
a
30/06/2016
, sem multa de 40% (quarenta por cento).

Sem recurso voluntário (id. 2352566), o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 2590719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Temporário c/c Cobrança de FGTS e 13o Salário, ajuizada por
RODRIGO ADAIR
em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: consequentemente declarou nulo os contratos de trabalho havidos entre as partes no período compreendido entre 04/01/2010 a 30/06/2016 e condenou o Município de Rondonópolis a pagar ao Autor o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre a verba remuneratória, referente ao período em que houve a prestação dos serviços e não prescrito, ou seja,
26/6/2012
a
30/06/2016
, sem multa de 40% (quarenta por cento).

Colhe-se dos autos que Rodrigo Adair propôs a presente Ação em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, noticiando, na inicial, que trabalhou para o município no período de 04/1/2010 à 30/6/2016, através de contratos temporários, exercendo a função de médico ortopedista no hospital Municipal Dr. Antônio dos Santos Muniz, em regime de escala de plantão e remuneração mensal de até R$ 14.440,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais).

Aduziu que no curso da vigência do contrato firmado entre as partes nunca recebeu férias e 13o salário e também não foi depositado o FGTS.

Asseverou que os sucessivos contratos induzem a demonstração da prestação de serviço de forma ininterrupta, de modo que devem ser declarados nulos, com a consequente condenação do município ao pagamento do FGTS não depositado durante o período de vigência dos contratos, pagamento das férias vencidas e proporcionais, décimo terceiro salário proporcional e honorários advocatícios.

O Município apresentou contestação, oportunidade em que arguiu a preliminar de
prescrição quinquenal. Também apresentou

impugnação ao valor da causa
, sob o argumento de que o autor apresenta como valor da causa o montante de R$ 157.456,80 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, oitenta centavos) baseando em valores de natureza indenizatória (auxílios) e não remuneratória.

Sobre o mérito, alegou que a parte autora foi contratada para exercer cargo de comissão de livre nomeação e exoneração, de modo que não é devido o FGTS porque se trata de cargo demissível
ad nutum
. Alegou, ainda, que os servidores públicos efetivos ou ocupantes de cargo em comissão não fazem jus ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 39, § 3o, da Constituição Federal. Disse, ainda, que, desde o ano de 2009, o décimo terceiro salário tem sido pago a todos os servidores públicos efetivos, comissionados e contratados. Assim, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Diante da não interposição do recurso voluntário (id. 2352566), vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

É O QUE MERECE REGISTRO

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

Consta nos autos que o requerente celebrou com o Município de Rondonópolis sete contratos temporários para exercer a função de médico, nos períodos compreendidos entre
4/01/2010 a 01/06/2010
(contrato no 625/2010),
01/06/2010 a 03/11/2010
(contrato no 3633/2010),
9/6/2010 a 31/12/2010
(3729/2010),
3/01/2011 a 31/12/2012
(contrato no 902/2011),
02/01/2013 a 02/05/2013
(contrato no 461/2013),
03/05/2013 a 30/06/2016
(contrato no 2934/2013) e
03/05/2013 a 01/07/2013
(contrato no 2970).

Prefacialmente, anoto que o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o município é admissível pela Carta Política de 1988, à luz da regra prevista no artigo 37, inciso IX.

Decerto, a hipótese dos autos não relaciona a contratação sem concurso público de que fala o art. 37, II, § 2
o
, da CRF, mas a sucessivos contratos por prazo determinado, sem que, efetivamente, fosse demonstrada a situação ou a necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de autorizar a sistemática ofensa a dispositivo constitucional (CRF – art. 37, IX).

A meu sentir, a contratação sem concurso público e a contratação sem demonstrar a respectiva necessidade temporária de excepcional interesse público, guardam relação entre si, porque ambas encerram vícios que atingem o âmago da natureza da relação jurídico-administrativa, por, igualmente, violarem dispositivos constitucionais.

É de se concluir, portanto, que a excepcionalidade dos contratos temporários foi desnaturada pela Administração Pública Municipal, quando o renovou por diversas vezes.

Como dito, os documentos que instruem a inicial, confirmam que o Autor manteve vínculo contratual temporário com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, por 6 (seis) anos, o que, no meu entendimento, descaracterizou a natureza inerente a essa espécie de contratação, circunstância incoerente com a transitoriedade da contratação, ainda que, a princípio, estivesse configurada a situação de excepcional interesse público que justificou a contratação inicial.

Desse modo, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes é nulo, como bem consignado pelo Juiz singular.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem que haja necessidade de excepcional interesse público, viola o artigo 37, inciso II, da CRF.

Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004. CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CF.

1. (...).

5. Se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, de modo a desvirtuar o atendimento da necessidade temporária de interesse público, estar-se-à diante de típica relação de trabalho, que deslocará a competência para a Justiça Laboral.

6. (...). (CC 101.473/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009). (Negritei)

É de conhecimento deste colegiado que, quando analiso causa dessa espécie, na qual se declara a nulidade de contratos temporários, o meu posicionamento está em conformidade com os acórdãos do STF, que adotou o entendimento, em repercussão geral, de que os contratos de natureza temporária geram apenas o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Com efeito, em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à parte autora surge o direito à indenização concernente ao FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90:

Art. 19-A – É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Anoto que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, declarou constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que determina ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador, cujo contrato com a Administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Ac.: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito DJe-040 Divulg 28-2-2013 Public 1o-3-2013.)

A propósito, os julgados do STF sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 880073 AgR, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, public 9.9.2015).

Para corroborar, perfilho o seguinte jugado do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.

1.
Na hipótese dos autos, em que reconhecida a nulidade do contrato temporário celebrado com a parte recorrida, aplica-se o entendimento firmado no REsp 1.110.848/RN, de Relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 3.8.2009, de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS". Precedentes do STJ
.

2. (...). (AgRg no AREsp 622.748/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 6.4.2015). (Destaquei)

Nesse mesmo sentido, reiteradas vezes, foi decidido neste Sodalício, a saber:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — NULIDADE — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA — FGTS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE.

A mera prestação de serviços por contratação temporária, sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, à trabalhadora, o direito ao recebimento dos valores devidos a título de depósito do FGTS.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia.

Recurso provido em parte. (Apelação / Reexame Necessário 131988/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 08/09/2015, publicado no DJE 18/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - IRREGULARIDADE COMPROVADA - NULIDADE DOS CONTRATOS - ENUNCIADO 363/TST - DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS - RECURSO DESPROVIDO.

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na Constituição Federal, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e o reconhecimento do direito do ex-servidor temporário somente ao depósito dos valores do FGTS diante das peculiaridades do caso concreto (Enunciado 363/TST e Súmula 466/STJ). (Ap 37624/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/07/2014, publicado no DJE 16/07/2014)

Por outro lado, também, não há falar em recebimento da multa rescisória de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, em decorrência do término do contrato de trabalho sem justa causa, prevista no art. 18, § 1
o
, da Lei n. 8.036/90. Não pode, por corolário lógico, decorrer de contrato temporário declarado nulo, em especial, por ofensa ao art. 37, § 2
o
, da CRF, como ocorre no caso.

Quanto à multa de 40%, decidiu esta Corte de Justiça:

(...). Não há que se falar na incidência de multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, uma vez que não se deve imputar somente ao Município a culpa pela situação irregular. (Apelação / Reexame Necessário, 49893/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, data da publicação no DJE 11/09/2014).

Tem-se, pois que a finalidade dessa multa/sanção é desestimular demissões injustificadas.

No que tange às verbas rescisórias pretendidas na demanda –, 13
o
Salário, bem como ao 1/3 de férias, correspondentes ao período trabalhado, entendo não merecer acolhimento, devendo neste ponto a sentença, também, ser ratificada, visto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Cumpre registrar que esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, anteriormente, em vários julgados semelhantes à hipótese, reconheceu o direito ao recebimento das verbas salariais, tais como férias e 13
o
(décimo terceiro) salário, em contratos declarados nulos.

Ocorre que revi o meu posicionamento para alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e a percepção do FGTS durante todo o período laborado junto a Administração Pública. Conquanto, não há falar em pagamento de demais verbas salariais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 divulg 22-09-2016 public 23-09-2016). (Destaquei).

Veja-se, ainda:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.
EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478
–
REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO
. 1. (...). 2. No que se refere a empregados,
essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705.140/RS – Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 2014). (Destaquei).

Impõe realçar que a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.

Nessa quadra, evidente que o Demandante não tem direito ao recebimento do 13
o
salário e das férias, ou de qualquer outra verba trabalhista pleiteada, tão somente ao salário.

Sobre o tema esta Corte de Justiça decidiu:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
DA CRF – NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N
o
8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13
o
SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.

A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/03/2017, publicado no DJE 22/03/2017).

Contudo, como bem ressaltou o juiz singular, estão prescritas as parcelas anteriores a 26/06/2012, porquanto a presente demanda foi ajuizada em 26/06/2017.

Nesse sentido, já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o “Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos” (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Diante disso, RATIFICO a sentença, sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020